Tribunal: STF
Processo: MS 30535
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO DO QUAL PODE RESULTAR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO BENÉFICO AO INTERESSADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 03/STF – SITUAÇÃO DE CONFLITUOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS INTERESSES DO ESTADO E OS DO PARTICULAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA FÓRMULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” – PRERROGATIVAS QUE COMPÕEM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO – DOUTRINA – PRECEDENTES – DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A INCORPORAÇÃO, À REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA QUESTIONADA PELO TCU – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.